Tribunal: TJDFT
Processo: 0719086-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. ROL TAXATIVO.
1. Trata-se de agravo de execução penal interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória.
2. O início ou a continuação do cumprimento da pena configura marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal.
3. Para configurar a interrupção do prazo prescricional, é imprescindível que o sentenciado deixe a audiência admonitória devidamente cientificado das condições impostas para o cumprimento da pena, devendo a sua participação ser efetivamente computada pelo Juízo da Execução como início do resgate da sanção.
4. Transcorrido prazo superior a três anos desde a última causa interruptiva – último cumprimento da prestação pecuniária -, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
5. Recurso conhecido e provido.